Tribunal: TJBA
Processo: 8120219-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8120219-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: NEUZA PEREIRA DE MOURA

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSA. CONTA VINCULADA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO INDEVIDO. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8120219-48.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRADESCO SEGUROS S/A
e como apelada
NEUZA PEREIRA DE MOURA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator